Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706057-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, MAURICIO DE ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: CARLA FERNANDES CARVALHO, GUSTAVO COSTA RODRIGUES D E S P A C H O Dê-se vista aos apelados sobre a petição de ID 26052542 e os documentos que a acompanham. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator